Tribunal: TJBA
Processo: 8072551-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072551-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE UNA

Advogado(s)
:
PEDRO CARNEIRO CARMO registrado(a) civilmente como PEDRO CARNEIRO CARMO

AGRAVADO: JOSE BISPO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO LELIS DE SOUZA, VALDEMIR SOUZA SA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. PROTOCOLO EXTEMPORÂNEO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observar rigorosamente o prazo legal de cinco dias, contados da publicação da decisão embargada, prazo este que se estende para dez dias quando se tratar de Fazenda Pública. O protocolo de recurso após o transcurso do prazo legal impede o conhecimento da irresignação recursal, independentemente do mérito da pretensão deduzida.

2. Embargos não conhecidos por intempestividade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072551-84.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE UNA e como embargado JOSÉ BISPO SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em não conhecer dos presentes embargos de declaração por intempestividade, nos termos do voto da relatora.